Tribunal: TJDFT
Processo: 0741730-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/ NÃO FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE OPERAÇÕES DE DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES E REMOÇÕES DE PESSOAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita.

2. Revela-se razoável e proporcional, no presente momento processual, a manutenção da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das atividades de demolição de edificações e remoções de pessoas nos imóveis mencionados na inicial até a realização da audiência designada nos autos de origem e maior instrução processual, evitando-se a prática de atos desnecessários para as partes.

3. Recurso conhecido e não provido.